Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Para o deferimento do pedido de tutela antecipada faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. A declaração de nulidade do acordo de exoneração de alimentos por vício de consentimento, somente pode ser realizada mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Em juízo de cognição sumária, é inviável restabelecer liminarmente a obrigação alimentar objeto da ação anulatória proposta pelo agravante sem antes possibilitar a angularização da relação processual e o devido processo legal.
4. Recurso conhecido e não provido.